Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF, dentre outros, foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar a busca e penhora de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. É possível que novas pesquisas de bens e ativos financeiros sejam realizadas pelos sistemas SisbaJud e Infojud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.